Tribunal: TJES
Processo: 5020162-90.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020162-90.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEZIANE PATROCINIO DEOLINDO
RECORRIDO: IDEAL INVEST S.A e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por GEZIANE PATROCÍNIO DEOLINDO em face de IDEAL INVEST S.A e QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., em que requer danos morais pela inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como que seu nome seja retirado de tal cadastro, em suma”.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para confirmar a tutela deferida nos autos, Id. de piso 36454817 e declarar a inexistência dos débitos objeto dos autos.
3. Através de recurso inominado, a parte Autora requer a reforma do ato sentencial para a procedência dos danos morais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte Requerida pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. Em análise aos autos, entendo que a parte Autora, ora recorrente, não trouxe aos autos elementos suficientes que permitissem a exaração dos danos morais pretendidos, não cumprindo com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso I). Em análise, para a configuração do dano moral pretendido, a parte deve comprovar a negativação e o fato de não estar negativado por outra dívida, o que como já citado é seu ônus. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “A autora, no id. 35599556, comprova o pagamento dos valores de R$171,48 e R$587,40 nos dias 19/01/2023 e 21/08/2023, consoante documento de id. 35599556. Vejo, ainda, que a ré PRAVALER se comprometeu a solicitar a baixa da negativação existente em nome da autora (id. 35599559 - fl. 20). Assim, verifico que demonstrou suficientemente fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de cobranças indevidas, na forma do art. 373, I, do CPC/15. Por outro lado, verifico que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC/15, logo, deve ser acolhido o pleito autoral, ainda que parcialmente. Em relação à negativação indevida, para configurar o dano moral requerido, é imprescindível a juntada da consulta de balcão para comprovar seu histórico em cadastro de maus pagadores, para fins da Súmula 385, do STJ, que estabelece a hipótese em que afasta o dano moral in re ipsa”. Sendo prova que não é de difícil produção, e considerando a sua não apresentação, a manutenção do ato sentencial é medida que se impõe.
6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)